Tribunal: CARF
Processo: 13602.000514/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000514/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.859 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
CÍRCULO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COTA PATRONAL.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
REQUERIMENTO AO INSS. ART. 55, § 1o, DA LEI No 8.212/91.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no
julgamento do RE no 566.622, tem-se que é insubsistente o lançamento
fundamentado na falta de requerimento feito junto ao INSS - § 1o do art. 55 da
Lei no 8.212/91.
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI
No 8.212/91.
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, declarado
constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos que, posteriormente, passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
CONTRIBUIÇÕES. PARTE DOS SEGURADOS. IMUNIDADE. NÃO
CABIMENTO.
As contribuições dos arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91 são as que gozam do
benefício da imunidade tributária. Cabe à entidade beneficente de assistência
social reter os descontos devidos da contribuição previdenciária dos segurados,
a qual deverá ser recolhida para a Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000514/2009-74
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.859 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000514/2009-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 99 a 105), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.028.169-1 (fls. 2 a 37), correspondente às contribuições devidas à Seguridade
Social, parte dos segurados (empregados e contribuintes individuais), incidentes sobre a
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título a segurados empregados e contribuintes
individuais, no período de 06/2004 a 13/2005.
Relatório Fiscal às fls. 80 a 85.
A DRJ julgou a impugnação (fls. 95 a 96) improcedente, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CALCULO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto
arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
A Ebas deverá requerer o reconhecimento da isenção perante a Delegacia ou Inspetoria
da Receita Federal do Brasil da jurisdição de seu estabelecimento matriz.
A isenção requerida, caso deferida, produz efeitos a partir da data do protocolo do
pedido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 26/08/2010 (fls. 111) e apresentou
recurso voluntário em 27/09/2010 (fls. 113 a 117) sustentando: a) que é entidade beneficente; b)
ausência de responsabilidade pelo preenchimento incorreto de GFIPs; c) lançamento foi
realizado sem provas suficientes.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.859 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000514/2009-74

1. Da imunidade tributária
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade.
As limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra
mudanças que lhe diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias
individuais do contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF1, as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a
seguridade social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
LUCIANO AMARO (2020, p 173) xp c qu “P s d n ma
constitucional que afasta a possibilidade de tal tributação, delimitando a competência tributária,
us d p v s ‘ s n s’ é mp p Nã s d b n fíc f sc , m s d v d d
mun d d , c nf m já c nh c u STF n ADI 2 028” 2
Há mais de vinte anos esse é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal
Federal. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E
EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção
de contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes
de assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que
por elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da
Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de
simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social.
Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de imunidade - que decorre, em função de
sua natureza mesma, do próprio texto constitucional -, revela-se evidente a
absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação
de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o,
da Carta Política, para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia
da prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de
assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado
no mais elevado plano normativo.
(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/11/1995,
DJ 19/12/1996) (grifei)
Não obstante, trata-se de dispositivo de eficácia limitada, que depende de
regulamentação por meio de normas infraconstitucionais.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
2 No mesmo sentido:
A c m n d sp s çã d § 7o d 195, RICARDO ALEXANDRE (2019, p 210) nf z qu “ p s d
dispositivo prever que os requisitos para que as entidades mencionadas gozem do benefício serão estipulados em lei,
o caso é de imunidade (e não de isenção), pois é a própria Constituição Federal de 1988 (e não a lei) que prevê a
mp ss b d d d c b nç d bu ”
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.859 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000514/2009-74

A controvérsia cinge-se em saber em qual lei estão os requisitos a serem
preenchidos pela entidade beneficente para fazer jus à imunidade, uma vez que o art. 146, inciso
II, da Constituição Federal3 dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228, 2621 e 4480 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram
ajuizadas ações 2028, 2036, 2228 e 2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo art. 55 da Lei no
8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma foi revogada pela Lei no 12.101/2009,
que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequencia pela ADI 4480, entre
outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesma tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio4, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN5.

3 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
4 Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
5 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela
Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode
suspender a aplicação do benefício.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.859 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000514/2009-74

Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
Tem-se, portanto, que foi declarada inconstitucional a exigência de requerimento
junto ao INSS (art. 55, § 1o, da Lei no 8.212/916) para a entidade beneficente ser dispensada do
recolhimento das contribuições relacionadas nos arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91.
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/917, por sua
vez declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme Redação dada pela Lei no 9.429/96); que, posteriormente passou a ser o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, renovado a cada três anos.
A própria fiscalização anexou ao Auto de Infração o CEBAS (fls. 69) da
recorrente válido para o período de 21/11/2003 a 20/11/2006, enquanto o lançamento abrange os
períodos de 01/06/2004 a 31/12/2005.
A informação é corroborada pela consulta ao Sistema de Certificação das
Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde – SISCEBAS8.

§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados
com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
6 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
7 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
8 http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/WebApplication/consultaPublicaPorCnpj.php
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.859 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000514/2009-74

Ocorre que, o crédito lançado neste auto de infração refere-se às contribuições dos
segurados, cuja entidade, imune ou não, está obrigada a reter da remuneração daqueles e recolhê-
las aos cofres previdenciários.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição. Estas contribuições não estão abrangidas
pela imunidade tributária.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.859 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000514/2009-74

As contribuições do art. 22, além daquelas do art. 23, ambas da Lei no 8.212/91,
são as que gozam do benefício da imunidade tributária.
Desse cenário decorre que cabe à entidade beneficente de assistência social reter
os descontos devidos da contribuição previdenciária destes segurados, a qual deverá ser
recolhida para a Previdência Social.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital